Tribunal: STF
Processo: RE 200434
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
ANISTIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ARTIGO 47, § 3º, INCISO
I DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. Se a norma
inserta no inciso I do § 3º do artigo 47 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias direciona no sentido de concluir-se
pela inviabilidade da cobrança de comissão de permanência e multa,
não há como entender-se pela violência ao preceito quando os
fundamentos da decisão atacada alicerçam-se, também, na
impossibilidade de definir-se o real valor devido, considerados o
principal e encargos, e na necessidade de distingui-los quanto à
rubrica e aos quantitativos.